Tribunal: TJES
Processo: 5010500-71.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010500-71.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARMORARIA RIBEIRO & TAVARES LTDA e outros

APELADO: DUGRAN GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de embargos à execução, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de quitação das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça e a confirmação dessa negativa em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o cancelamento da distribuição é a medida impositiva quando a parte, após ter a denegação da gratuidade de justiça confirmada pelo Tribunal em recurso próprio, permanece inerte quanto ao recolhimento das custas processuais, operando-se a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Opera-se a preclusão consumativa quando a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi objeto de recurso específico, no bojo do qual se confirmou a denegação do benefício aos apelantes.

A confirmação da denegação da gratuidade pelo Tribunal torna exigível o imediato recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

O cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, configura-se como consequência jurídica vinculada à inércia da parte em promover o preparo inicial após o exaurimento da discussão acerca da hipossuficiência.

A concessão do benefício em nova sede recursal possui efeitos
ex nunc
e não tem o condão de retroagir para invalidar a sentença de cancelamento da distribuição ou suprir a falta de pagamento das custas que ensejaram a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É incabível a rediscussão do direito à gratuidade de justiça quando a matéria já foi objeto de recurso anterior e a decisão de indeferimento foi confirmada pela instância superior, operando-se a preclusão. 2. A inércia no recolhimento das custas iniciais após a confirmação do indeferimento da gratuidade acarreta o cancelamento da distribuição, sem que nova concessão do benefício possa retroagir para anular tal ato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel mas, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARMORARIA RIBEIRO & TAVARES LTDA
e
MANOEL CREONILDO TAVARES NERES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 18468508), que, nos autos dos embargos à execução que movem em desfavor de
DUGRAN GRANITOS LTDA.
, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de quitação das custas iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 18468509), os apelantes alegam, em síntese, que:
(i)
o preparo recursal é desnecessário quando o mérito do apelo discute justamente a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de cerceamento de defesa;
(ii)
a sentença deve ser reformada pois os documentos acostados comprovam a hipossuficiência financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio;
(iii)
a contratação de advogado particular não constitui óbice ao deferimento da benesse;
(iv)
houve violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana; e
(v)
requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo para reformar a sentença e conceder a gratuidade judiciária.

Na instância originária,
MARMORARIA RIBEIRO & TAVARES LTDA
e
MANOEL CREONILDO TAVARES NERES
ajuizaram ação de embargos à execução objetivando a extinção de execução de título extrajudicial movida por
DUGRAN GRANITOS LTDA
, fundamentada em nota promissória no valor nominal de R$ 12.000,00, sob as alegações de ausência de planilha atualizada de cálculos, vícios formais no título e inexigibilidade da quantia.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinou a comprovação da hipossuficiência (evento nº 18468498).

Apresentada documentação, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (evento nº 18468502).

Da decisão que negou o pedido de gratuidade não houve interposição de recurso (evento nº 18468503), no bojo do qual foi confirmada a denegação da gratuidade aos apelantes.

Nesse sentido, não há óbice à prolação de sentença que cancela a distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que preclusa a decisão de indeferimento da gratuidade pleiteada. Por consequência, havia necessidade de pagamento de tais despesas processuais, mas as partes apelantes permaneceram inertes em relação ao recolhimento da verba.

É cediço que a assistência judiciária gratuita pode ser postulada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, em sendo o caso de reiteração do pedido, deve a parte demonstrar a alteração de sua situação econômica, o que sequer foi alegado no apelo.

Ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeito
ex nunc
, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido se orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedido a qualquer tempo no curso do processo, mas seus efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar o afastamento da decisão que determinou o pagamento das custas iniciais, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Hipótese em que a sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com o cancelamento da distribuição, haja vista o não recolhimento das custas processuais. 3. Após a prolatação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, a apelante, dentro do prazo concedido e antes de prolatada a sentença, requereu o parcelamento das custas processuais prévias, pedido este que não foi apreciado pela MMª Juíza de 1º Grau. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; Apl 0005149-43.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

Aliás, os apelantes não trouxeram elementos para subsidiar a concessão da benesse em sede recursal, pois não demonstraram que houve alteração de capacidade financeira.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.